Tribunal: TJSP
Processo: 1054101-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO. Usucapião Especial Urbana. Ação julgada improcedente. Reforma descabida. Demonstração dos requisitos exigidos por lei à declaração de domínio que não se detecta. CENÁRIO DE POSSE MANSA E PACÍFICA VITIMADO pelo robusto histórico de contendas judiciais existente entre os recorridos (titulares do domínio) e a ora recorrente. Dívida condominial que, de tão elevada, culminou na arrematação

Ementa:
APELAÇÃO. Usucapião Especial Urbana. Ação julgada improcedente. Reforma descabida. Demonstração dos requisitos exigidos por lei à declaração de domínio que não se detecta. CENÁRIO DE POSSE MANSA E PACÍFICA VITIMADO pelo robusto histórico de contendas judiciais existente entre os recorridos (titulares do domínio) e a ora recorrente. Dívida condominial que, de tão elevada, culminou na arrematação do bem por terceiro em ação de cobrança promovida pelo condomínio prejudicado (fls. 813/817). Cenário que FERE DE MORTE A EXISTÊNCIA DO ANIMUS DOMINI defendida pela recorrente. Fato de a recorrente, "ADVOGADA", confessar ter SIMULADO contrato de locação com seu antigo dono e suposto companheiro que bem reforça a conclusão da origem pela rejeição dos pleitos autorais.
Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.